Tribunal: TJMT
Processo: 1030295-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030295-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERICA BRUNA FELIX DE ARAUJO - CPF: 035.480.541-02 (ADVOGADO), EDSON MATSUI - CPF: 077.295.238-84 (AGRAVANTE), ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (ADVOGADO), JULIANE CACIA LONGEN - CPF: 468.896.041-72 (ADVOGADO), KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS - CPF: 042.478.301-04 (ADVOGADO), FARMERS FIRST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 45.829.761/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO POR PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e de parcelamento das custas iniciais formulado em embargos à execução, sob fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência.

O agravante sustenta que não possui condições financeiras de arcar com os encargos processuais sem prejuízo de sua subsistência, apresentando documentos como declaração de imposto de renda, extratos bancários e comprovação de frustração da atividade rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a parte preenche os requisitos legais para concessão do benefício da justiça gratuita; e (ii) saber se, diante da impossibilidade momentânea, é cabível o deferimento do parcelamento das custas iniciais, nos termos do art. 98, §6o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça pode ser deferida à pessoa natural mediante simples declaração, com presunção relativa, podendo ser indeferida se presentes elementos que evidenciem capacidade econômica.

Os documentos apresentados demonstram a existência de patrimônio imobilizado e receitas modestas, mas também revelam dívidas expressivas e liquidez insuficiente para arcar com as despesas iniciais do processo.

Ausente comprovação suficiente de hipossuficiência jurídica, inviável a concessão da gratuidade.

Contudo, diante da situação econômico-financeira momentânea e do elevado custo das custas iniciais, mostra-se adequada a concessão do parcelamento, conforme autorizado pelo art. 98, §6o, do CPC e pelas normas da Corregedoria-Geral da Justiça do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para conceder o parcelamento das custas iniciais em seis parcelas mensais.

Tese de julgamento:“1. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa natural depende da demonstração de insuficiência de recursos, cuja presunção é relativa. 2. É cabível o parcelamento das custas processuais quando comprovada a dificuldade financeira momentânea, ainda que não caracterizada a hipossuficiência jurídica.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Edson Matsui contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, nos autos dos embargos à execução aviados contra Farmers First I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, indeferiu os pedidos de gratuidade da justiça e de parcelamento dos emolumentos judiciais, determinando ao embargante que procedesse ao recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Inconformado, o
agravante alega, em síntese, que a decisão proferida pela magistrada de origem não observou adequadamente sua situação financeira, uma vez que não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem comprometer o próprio sustento e o de sua família. Afirma que os documentos juntados aos autos, como a declaração de imposto de renda e extratos bancários, comprovam sua real dificuldade econômica, agravada pela frustração das atividades rurais.

Defende, ainda, que o patrimônio declarado é constituído essencialmente por bens imobilizados especialmente terras destinadas à produção agrícola, os quais não possuem liquidez imediata, razão pela qual não seria razoável exigir sua alienação para custear despesas judiciais. Diante disso, requer a reforma da decisão, com o consequente deferimento do benefício da gratuidade da justiça ou, de forma subsidiária, o parcelamento das custas processuais.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 312868353).

As informações foram prestadas pela Juíza

(id.

315779875).

A agravada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar contraminuta (id. 321589383).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Edson Matsui ajuizou ação de
embargos à execução contra Farmers First I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, tendo a douta magistrada
a quo,
indeferido os pedidos de gratuidade da justiça e de parcelamento dos emolumentos judiciais, determinando ao embargante que procedesse ao recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Contra essa decisão recorre o agravante, alegando
, em síntese, que a decisão proferida pela magistrada de origem não observou adequadamente sua situação financeira, uma vez que não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem comprometer o próprio sustento e o de sua família. Afirma que os documentos juntados aos autos, como a declaração de imposto de renda e extratos bancários, comprovam sua real dificuldade econômica, agravada pela frustração das atividades rurais.

Defende, ainda, que o patrimônio declarado é constituído essencialmente por bens imobilizados especialmente terras destinadas à produção agrícola, os quais não possuem liquidez imediata, razão pela qual não seria razoável exigir sua alienação para custear despesas judiciais. Diante disso, requer a reforma da decisão, com o consequente deferimento do benefício da gratuidade da justiça ou, de forma subsidiária, o parcelamento das custas processuais.

Pois bem. A questão não é de difícil elucidação.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC no ano de 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp no 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Destarte, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

No caso em exame, a análise dos documentos que instruem o recurso, notadamente a declaração de ajuste anual do imposto de renda (id. 312265892) e os informes bancários, demonstra que o agravante declarou patrimônio total de R$ 3.845,620,56, composto, em sua maior parte, por bens imóveis rurais e créditos decorrentes da atividade agropecuária. O resultado líquido dessa atividade, contudo, foi apenas de R$ 29.274,80, evidenciando receita operacional modesta.

Constata-se, ainda, a existência de dívidas e encargos vinculados à atividade rural que ultrapassam R$ 1.300.000,00, conforme comprovam os documentos acostados aos autos.

De igual modo, os extratos bancários e aplicações financeiras apresentados revelam saldos reduzidos, insuficientes para o pagamento integral e imediato das custas processuais. Assim, embora o agravante detenha patrimônio de valor expressivo, verifica-se que tal acervo é predominantemente imobilizado e comprometido com obrigações inerentes à sua atividade produtiva, não se convertendo, portanto, em liquidez financeira capaz de suportar, de forma imediata, as despesas processuais impostas.

Diante desse contexto, observa-se que o recorrente, ainda que alegue situação de dificuldade econômica, não se enquadra na condição de hipossuficiência ou necessidade exigida pela norma legal para a concessão do benefício pretendido.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Contudo, diante do quadro fático-probatório e da alegação de impossibilidade momentânea do agravante, tenho que faz jus ao parcelamento das custas processuais, nos termos do a
rt. 98, §6o, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§6o -
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
.
” (destaquei).

Adequando-se à nova regra do processo civil, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso alterou a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial - CNGC, consignando expressamente:

“
Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei.

[...]

§6o. O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§7o. O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz.
”

Diante desse contexto, apesar do agravante não se enquadrar nos requisitos necessários para obtenção da justiça gratuita, tenho que as circunstâncias especificas do caso, à vista da situação econômica atual do agravante e do elevado valor do adiantamento das custas processuais, permite a modulação do benefício da gratuidade, a fim de facultar-lhe o parcelamento, em seis parcelas mensais, dos encargos processuais.

Em caso análogo assim decidi, vejamos:

“
EMBARGOS A EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA NATURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2o, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE - PROVA DE DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Para fazer jus ao parcelamento das custas processuais, descrito no art. 98, §6o, do CPC e nas regras da CNGC, a parte deve comprovar a impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento integral, o que restou demonstrado
.” (RAI n.

1021773-72.2021.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, J. 23.02.22)

Nesse sentido, também já decidiu essa Câmara,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – POSSIBILITADO O PARCELAMENTO – MANUTENÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE A MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL – MEDIDA DE CARÁTER NITIDAMENTE SATISFATIVO E IRREVERSÍVEL – ART. 300, §3o DO CPC – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o Magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência da requerente. Precedentes do STJ e do TJMT. Todavia, possibilitado à parte, de ofício, o recolhimento das custas judiciais em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas. (...).”
(RAI n. 1003550-37.2022.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.2022 – destaquei).

Visto isto, apesar do agravante não se enquadrar nos requisitos necessários para obtenção da justiça gratuita, tenho que as peculiaridades do caso permitem a modulação do benefício da gratuidade, devendo ser concedido o parcelamento, em 06 (seis) parcelas mensais.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025